Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714345-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LOURENCO JOSE FERREIRA NETO, MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARTÃO BRB S/A EMBARGANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: LOURENCO JOSE FERREIRA NETO, MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados LOURENÇO JOSÉ FERREIRA NETO e MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela BANCO BRB S/A, objetivando efeitos infringentes (ID 22703173). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator